Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717310-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA OKUDA WATANABE REU: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por HELENA OKUDA WATANABE, em que pretende, com fundamento no art. 966, inc. VIII, do CPC, a rescisão do acórdão n. 1899706, proferido pela 6a Turma Cível (ID 71399772 - p. 419), nos autos da Ação de Conhecimento, cujo pedido objetivava a condenação da requerida ao pagamento das diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados, correspondentes a 7%, entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, para o caso de aposentadoria complementar proporcional, impondo-se à entidade-ré a obrigação de implementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido à autora e aquele que deveria ter sido concedido, ou seja, de 76% para 83%, e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento das diferenças entre parcelas vencidas e vincendas, relativos aos últimos cinco anos, a contar da data do ajuizamento do processo originário. A autora afirma que o acórdão rescidendo, ao dar provimento ao recurso da requerida, para julgar improcedentes os seus pedidos, sob o fundamento de que “com a assinatura do Termo de Adesão (ID 59932091, p. 1-3), instaurou-se novo regime de benefícios em que restou suprimida a diferenciação de percentual entre homens e mulheres”, incorreu em erro de fato verificável do exame dos autos, haja vista que, apesar de atestar a inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência complementar anti-isonômica, considerou que esta cláusula não era mais aplicável pela novação ocorrida, o que não representa a realidade dos fatos, uma vez não restou suprimida a inconstitucional diferenciação de percentual entre homens e mulheres, o que enseja a rescisão da decisão; que com a adesão ao plano REG/REPLAN, ficou mantida ainda a tabela com a diferenciação já reconhecida como inconstitucional, na medida em que se manteve vinculada às regras do Regulamento de 1977. Requer a rescisão do acordão proferido, e o novo julgamento da lide, com a aplicação efetiva do entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 639.138/RS, considerando que, não obstante a celebração de aditivo contratual, o percentual do benefício concedido à Autora, 76%, ainda é menor do que aquele percebido pelos participantes do sexo masculino vinculados ao Regulamento de 77, porquanto o seu tempo de contribuição, de acordo com o que foi atestado em contestação pela FUNCEF, é de 26 anos trabalhados, fazendo jus ao benefício no percentual proporcional de 83%. Por meio do despacho de ID 64940744, foi determinado à autora que esclarecesse o cabimento da ação rescisória com fundamento em erro de fato. Na petição de ID 65312925, a autora reitera o cabimento da ação e requer o prosseguimento do processo, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC. Brevemente relatados, DECIDO. Inicialmente, cabe assinalar que a ação rescisória, por ser medida judicial extrema, não pode ser utilizada para elastecer os meios de inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo, cuja autoridade da res judicata há de ser preservada, como regra, em prol da segurança jurídica e da pacificação das relações sociais. Com efeito, é inadmissível a propositura da ação de natureza constitutiva negativa, com cabimento restrito às hipóteses legais de rescindibilidade, como sucedâneo recursal, mediante a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória, a fim de impugnar decisão transitada em julgado. Sobre erro de fato, com raízes no direito italiano, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Erro de fato. "Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade” (Sydney Documento: 1629748 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 21/06/2018 Página 10 de 14Sanches. RT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas 2, n. 172, p. 165]). Condição para que o erro de fato justifique a propositura da rescisória. O § 1o deixa claro que não é todo erro de fato que enseja a propositura da rescisória. Caso tenha havido discussão do erro de fato, tornando-o controvertido, e o órgão jurisdicional não se pronunciou a respeito, então existe aí omissão que deveria ter sido objeto de embargos de declaração, no momento processual próprio. Há, portanto, preclusão da questão, o que impede a sua arguição posterior em rescisória.” (In Código de Processo Civil Comentado", 16a edição, Ed Revista dos Tribunais, p. 2016) No caso, o acórdão rescidendo, ao dar provimento ao recurso da requerida, entendeu que: “É incontroverso que a apelante, até agosto de 2006, tinha contrato firmado com cláusula inconstitucional, por violação à isonomia. A adoção de critérios diferenciados entre gêneros é evidente, porque o Regulamento estabeleceu valor inferior do benefício para as mulheres, em afronta ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5o, I, da Constituição Federal. O princípio da isonomia, sob os aspectos formal e material, exige o tratamento equitativo entre homens e mulheres e não se aplica, por certo, somente ao âmbito público; estende-se também às relações privadas por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Ressalte-se, inclusive, manifestação do Ministro Edson Fachin, quando do julgamento do Tema 452 pelo STF: “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”. O STF entendeu, na mesma assentada, que a proibição de discriminação das mulheres se aplicava também ao regime privado de previdência complementar por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. As entidades de previdência privada não têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, especialmente aqueles relativos aos direitos fundamentais. A sua essência privada, longe de afastar a preponderância dos direitos fundamentais, apenas reforça o caráter vinculante da observância de tais garantias. Contudo, com a assinatura do Termo de Adesão (ID 59932091, p. 1-3), instaurou-se novo regime de benefícios em que restou suprimida a diferenciação de percentual entre homens e mulheres. Firmou-se, assim, o ajuste por ambas as partes entenderem que a condição da beneficiária se tornaria mais favorável (cláusula segunda). (...) Paralelamente, houve incentivo à assinatura do aditivo com o estabelecimento de pecúlio especial (R$ 1.350,00), na cláusula quarta; e novação das obrigações, na cláusula quinta. Houve evidente intuito de novar e, consequentemente, alterar o regime com vistas à obtenção de condição mais favorável. (...) Nesse cenário, deve ser realizada a distinção da presente hipótese com o Tema 452 do STF, já que a controvérsia em destaque versa sobre o aditivo contratual que não adotou critério prejudicial às mulheres. Não se trata, portanto, do REG/PLAN em sua estipulação original, o qual teve a violação à isonomia reconhecida pelo STF. (...) A relação jurídica estabelecida entre as partes é distinta e afasta a incidência do Tema 452/STF, pois o benefício previdenciário vigente sequer é calculado com a cláusula inconstitucional." Ora, da leitura atenta dos fundamentos do acórdão, claramente se percebe não se tratar de erro de fato ou falsa representação da realidade, como entendeu a autora, porquanto o colegiado, ao deliberar, de forma motivada (art. 93, IX, CF/1998), entendeu não se aplicar ao caso da autora Tema 452/STF, por ter sido instaurado novo regime de benefícios, ao qual ela aderiu (novação), incentivada pela concessão do pecúlio especial, sendo estabelecida, assim, nova relação jurídica entre as partes. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido, o que significa dizer, como aponta a doutrina, ter havido desatenção evidente do juiz no exame e leitura do autos, pelo que torna-se imprescindível, para caracterizá-lo, estabelecer-se o nexo de causalidade, é dizer, que a decisão rescidenda seja efeito direto e determinante do erro de fato. Não é o que se verifica na hipótese dos autos. A compreensão da autora sobre erro de fato é, na verdade, a tentativa de atribuir à decisão rescindenda erro de direito, equívoco na qualificação jurídica dos fatos realizada pelo Colegiado, de que decorreria errônea interpretação ou valoração da prova, o que não se admite para fins de cabimento da rescisória. Ademais, é indispensável, para admissibilidade da rescisória, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. E, no caso, a causa de pedir fora objeto de controvérsia nos autos principais e sobre ela houve pronunciamento, inclusive no acórdão proferido nos embargos de declaração, o que, quando muito, poderia configurar error de direito (error iuris), somente passível de correção por recurso próprio, não interposto pela autora. Nesse sentido, já se decidiu que: “A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.” (STJ-AgInt na AR 5.849/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 2a Seção, julgado em 23/08/2017, DJe 19/10/2017). “Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial.” (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) g.n. Nesta e. Câmara também já se decidiu que “A ação rescisória foi ajuizada com fundamento em matéria amplamente debatida e decidida no processo originário, e em relação a qual os autores não se conformam, e utilizam a presente demanda com intuito de reexame, como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da inicial.” (Acórdão 1129114, 07081260220188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018). Conclui-se, assim, pelo não cabimento da ação rescisória. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem resolução do mérito (art. 87, IX, RITJDFT, e art. 485, inc. I, do CPC). Deixo de fixar honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. A autora arcará com o pagamento de custas processuais finais, se houver. Preclusa, restitua-se o depósito de ID 71399778 à autora e, em seguida, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora